Tribunal: TJDFT
Processo: 0704703-62.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DIVERGÊNCIA. MORA NÃO CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciadas em inadimplemento de contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
2. A fim de cumprir o requisito previsto no art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n. 911/1969 e viabilizar o regular processamento da ação de busca e apreensão, a notificação extrajudicial deve fazer referência ao número do contrato havido entre as partes e inadimplido pelo devedor, de modo a permitir a identificação exata da origem da dívida. Precedentes.
3. A petição inicial foi instruída com cópia da Cédula de Crédito Bancário n. 76332120, enquanto a notificação extrajudicial, embora enviada ao endereço do réu/apelado, indicou numeração distinta do contrato, qual seja, “Ref. Contrato de Crédito no 00000000000131853590”. A divergência entre os números torna a notificação ineficaz para comprovar a mora do devedor, pois não permite a identificação exata da origem da dívida.
4. De acordo com o art. 321 do CPC, caso o juiz verifique que a petição inicial apresenta defeitos e irregularidades, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da exordial.
5. Se não comprovada a mora e o autor, devidamente intimado, não cumpre adequadamente a determinação de emenda à inicial (em quatro oportunidades), que indicou com a devida precisão as irregularidades e os defeitos que deveriam ser corrigidos, revela-se acertada a sentença que indefere a petição inicial com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, ambos do CPC e, consequentemente, extingue o processo, nos termos do art. 485, I, do citado diploma normativo.
6. Recurso conhecido e desprovido.